Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701378-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REUTILIZZARE COMERCIO E CLASSIFICACAO DE APARAS E EMBALAGENS LTDA AGRAVADO: AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por REUTILIZZARE COMÉRCIO E CLASSIFICAÇÃO DE APARAS E EMBALAGENS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança no 0700363-46.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A decisão recorrida concluiu pela ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória, destacando a presunção de legalidade do ato administrativo que suspendeu a emissão de notas fiscais eletrônicas em virtude de incompatibilidade entre o volume de operações da empresa e seu porte econômico. A agravante sustenta que o ato administrativo que suspendeu a emissão das notas fiscais foi praticado sem observação do contraditório e da ampla defesa, configurando flagrante abuso de poder. Argumenta que a medida adotada impede o regular desenvolvimento de suas atividades empresariais, comprometendo contratos firmados, em especial o contrato licitatório emergencial com a Companhia de Urbanização de Goiânia. Requer, em sede de liminar, a suspensão da ordem de denegação da emissão de notas fiscais e, no mérito, a confirmação da tutela recursal. Custas devidamente recolhidas no ID 67919330. É o relatório. Decido No caso, trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de mandado de segurança, instrumento jurídico destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do artigo 1o da Lei no 12.016/2009. A análise dos requisitos para a concessão de tutela provisória em sede de mandado de segurança, especialmente quando manejado contra atos administrativos, exige a demonstração de relevância dos fundamentos e do risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final (art. 7o, inciso III, da referida lei). O ato administrativo que suspendeu a emissão de notas fiscais pela agravante encontra fundamento no poder de polícia da Administração Pública, que é exercido em conformidade com os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Tais atos gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar a existência de ilegalidade ou abuso. No presente caso, em análise liminar, verifico a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris), que é corroborada pela existência de elementos concretos que demonstram que a empresa permanece com seu cadastro fiscal do DF válido e que a Notificação emitida pela Secretaria de Estado de Economia do DF se baseia no fato de o volume de operações da empresa ser incompatível com seu porte e capital social, o que foi devidamente justificado pela empresa na exordial do mandado de segurança, onde se comprovou que a empresa sagrou-se vencedora em licitação ligada à Prefeitura de Goiânia. Portanto, não obstante o Estado tenha apresentado justificativas plausíveis para a medida adotada, baseando-se em critérios objetivos que indicam incompatibilidade entre as operações da agravante e o seu porte econômico, tem-se que o auditor responsável não tinha conhecimento da razão do aumento do volume das operações, o que restou explicado na exordial. Dessa feita, nesta análise perfunctória, tem-se que não se verificam indícios de fraude ou irregularidade, de forma que a presunção de legitimidade do ato pode ser afastada, ao menos até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, com base nos documentos apresentados pela parte agravante, os quais são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado. Ressalte-se, por outro lado, que os argumentos da agravante de que houve violação ao contraditório e à ampla defesa não se sustentam nesta fase preliminar, pois tais garantias podem ser exercidas em sede de revisão administrativa ou judicial em momento oportuno. O diferimento do contraditório é admitido pela jurisprudência para situações de fiscalização, como a presente, em que o interesse público demanda pronta atuação da Administração. Todavia, como já fundamentado acima, no caso, tenho que é cabível a suspensão parcial do ato administrativo, na parte em que determina a denegação imediata da Autorização de Uso da NF-e, diante do relevante fundamento apresentado e porque há risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final do processo, uma vez que a empresa se encontra impossibilitada de vender e de emitir notas fiscais, impedindo, inclusive, o cumprimento do contrato celebrado com o Governo de Goiânia, o que pode levar ao seu fechamento, causando danos irreparáveis ou de difícil reparação. Destarte, mostra-se possível a suspensão da sanção imediata imposta no ato administrativo (denegação da emissão de NF-e), pelo prazo de 30 (trinta) dias, prazo suficiente para a parte agravante apresentar os documentos requeridos pela autoridade fazendária, em conformidade com o art. 18, X, da Lei Complementar Distrital no 968/2020, que assim dispõe: “Art. 18. É vedado à autoridade fazendária, sob pena de responsabilidade funcional, sem prejuízo das eventuais sanções de natureza penal: (...) X – conceder prazo inferior a 30 dias para apresentação de documentos ou esclarecimento.” Durante a suspensão do ato administrativo, pelo prazo de 30 dias, deve-se garantir que a empresa agravante possa emitir notas fiscais, sem prejuízo de posterior imposição de sanção ou de novas sanções pela Fazenda, com base, inclusive, na Portaria no 403, de 20 de outubro de 2009, da SEFAZ (Portaria 403 de 20/10/2009), art. 10, II e §§ 11 e 12. Somente a título de argumentação, registro que a previsão de denegação de autorização de Uso da NF-e, em virtude de irregularidade fiscal do emitente (art. 10, II, a, da Portaria SEFAZ 403/2009), que abrange a realização de volumes de operações incompatíveis com o porte, situação econômica, capital social ou capacidade operacional (art. 10, §11, I, da Portaria SEFAZ 403/2009), não afasta a necessidade de instauração de regular procedimento administrativo, com a cientificação da parte. Com base nos documentos juntados à inicial, verifica-se que a parte agravante não foi cientificada sobre a sanção administrativa, só percebendo a impossibilidade de emitir notas fiscais quando o sistema já não permitia mais a emissão, razão pela qual procurou a Secretaria de Economia, obtendo a resposta de que estava em situação irregular por se enquadrar na previsão dos §§11 e 12, do art. 10, da Portaria SEFAZ 403/2009, in verbis: “§ 11. Para efeitos do inciso II do caput, também será considerado em situação irregular o contribuinte que: (Acrescido(a) pelo(a) Portaria 432 de 13/06/2024) I - realizar volume de operações incompatível com seu porte, situação econômica, capital social ou capacidade operacional; (Acrescido(a) pelo(a) Portaria 432 de 13/06/2024) II - praticar operações ou prestações incompatíveis com o código CNAE declarado no CFDF; (Acrescido(a) pelo(a) Portaria 432 de 13/06/2024) III - prestar informação falsa no CFDF; (Acrescido(a) pelo(a) Portaria 432 de 13/06/2024) IV - apresentar espaço físico para alocação de estoque incompatível com as operações realizadas. (Acrescido(a) pelo(a) Portaria 432 de 13/06/2024) § 12. Para constatação da incompatibilidade prevista no inciso I do § 11, serão observados os volumes de compras e de vendas, assim como a estrutura física, em comparação a empresas similares do mesmo setor econômico. (Acrescido(a) pelo(a) Portaria 432 de 13/06/2024)” Portanto, diante da falta de notificação da parte, há indícios de ofensa à ampla defesa no processo administrativo, ferindo o art. 11, II, da Lei Complementar Distrital no 968/2020. Todavia, por ora, nesta análise liminar, mantenho o entendimento de que o contraditório pode ser diferido na situação de fiscalização. A questão será analisada com mais profundidade no mérito. Por fim, tem-se que a suspensão imediata da sanção imposta no ato administrativo não compromete o interesse público envolvido, uma vez que foi apresentada prova hábil a demonstrar a regularidade da atividade empresarial, fazendo presumir que não se está diante de fraude ou de atividade que ofenda a ordem econômica e fiscal. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, determinando que a autoridade coatora suspenda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a sanção de denegação de emissão de nota fiscal, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de sua intimação, sob pena de imposição de multa diária, a ser fixada posteriormente. Mantendo, ainda, o ato administrativo que determinou a apresentação de documentos e esclarecimentos junto à autoridade fazendária, mas fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento das solicitações e apresentação da documentação solicitada, sem prejuízo da possibilidade de aplicação da sanção administrativa, com base no art. 10 art. 10, II e §§ 11 e 12, da Portaria SEFAZ no 403, de 20 de outubro de 2009, ou outra, a critério da administração, após o prazo fixado, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões e cumprimento da ordem judicial. Intime-se o agravante. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador